Tribunal: TJDFT
Processo: 0728309-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0728309-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN MARTINS DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LILIAN MARTINS DA COSTA contra a decisão de ID 201346800 (origem) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0702048-34.2024.8.07.0015, indeferiu a tutela de urgência. A parte autora, ora agravante, busca compelir o ente Distrital a fornecer o medicamento Reuni Full Spectrum CBD Oil 3.600 mg (CBD 120mg/ml, THC 0,3%) 12frascos/1 ano - 24frascos/2 anos, prescrito pelo médico assistente para o tratamento de dor crônica, fibromialgia e transtorno depressivo recorrente. É o relatório do necessário. DECIDO. O sistema processual adota como princípio basilar o da singularidade recursal ou unirecorribilidade das decisões judiciais, do qual se deflui que, para cada decisão proferida, existe apenas um recurso, e no momento oportuno, ou seja, para o conhecimento de um recurso interposto contra determinada decisão, este deverá ser certo, adequado e próprio. Demais disso, à luz do mencionado princípio, não é possível a utilização de dois recursos contra uma mesma decisão. Em outras palavras, para cada caso, haverá apenas um recurso adequado. Ocorre que, no caso dos autos, é possível constatar que contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar (ID 201346800), constante nos autos de origem, já fora interposto o agravo de instrumento n. 0727053-06.2024.8.07.0000, o qual encontra-se concluso aguardando resposto do agravado, após manifestação do relator indeferindo a antecipação da tutela recursal, decisum o qual o juízo a quo já foi devidamente cientificado (ID 203471678 e ss – autos de origem). Descabido, portanto, o manejo de novo recurso contra a mesma decisão, sob pena de infringir a unirrecorribilidade. Em verdade, o que se constata é a interposição de dois agravos de instrumento contra a mesma decisão, pois analisando os dois recursos interpostos, a despeito de repetirem exatamente os mesmos fundamentos, causa de pedir e pedido nas petições, foram interpostos com o intervalo de oito dias, eis que o primeiro foi ajuizado em 2.7.2024 (n. 0727053-06.2024.8.07.0000). O presente processo foi ajuizado em 10.7.2024, data posterior ao ofício entre julgadores que comunicava o indeferimento da tutela recursal, porquanto juntado aos autos em 9.7.2024; de forma a possibilitar de caracterização de manobra para burlar resultado que não lhe satisfez, com fito, infere-se, caso não fosse pesquisado, fossem os autos distribuídos a relator diverso, conduta passível de aplicação da penalidade prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil/2015, eis que não é crível que a patrona seja desorganizada a ponto de não saber contra qual decisum já havia sido interposto recurso. A partir disso, forçoso que não se conheça do presente agravo de instrumento, atentando a agravante para a litigância de má-fé. Assim, com esteio no exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, porquanto explicitamente inadmissível; bem como imponho ao recorrente multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa por litigância de má-fé. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Por fim, expeça-se ofício à OAB/DF e OAB/SP para ciência e eventual instauração de procedimento administrativo em desfavor da advogada constituída pela autora agravante, por falta de lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 77 do Código de Processo Civil, se assim entender. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator